Tribunal: TJDFT
Processo: 0037008-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão: 5a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0037008-17.2015.8.07.0001 Apelante: Manifesto Construções e Incorporações S/A José Moreira da Silva Ribeiro Apelados: Os mesmos Via Empreendimentos Imobiliários S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Manifesto Construções e Incorporações S/A (fls. 1-12, Id. 9140193) e por José Moreira da Silva Ribeiro (fls. 1-15, Id. 9140200) contra a sentença de fls. 1-8 (Id. 9140188), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Como se observa a partir da análise da petição de fl. 1 (Id. 9140214), a primeira apelante protocolou petição subscrita pela advogada Carla Emanuela Siqueira da Gama Rosa Cardoso, inscrita na OAB/DF no 24.081. No entanto, não houve a juntada, aos autos, de procuração ou substabelecimento, a comprovar a correta representação processual da referida sociedade. Assim, intime-se a apelante Manifesto Construções e Incorporações S/A para que regularize sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Após, diante da ausência de informação a respeito do oferecimento de recurso pela ré Via Empreendimentos Imobiliários S/A, remetam-se os autos em diligência ao Juízo de origem para que seja certificado o eventual transcurso de prazo para interposição de apelação pela segunda demandada. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator